Tribunal: TJDFT
Processo: 0752509-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA. ELEMENTOS JÁ SUBMETIDOS À ANÁLISE DESTE ÓRGÃO COLEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o processamento do agravo em execução penal interposto com vistas a conceder a prisão domiciliar humanitária em razão de o recorrente ser responsável pelo cuidado de filho menor, com fundamento na litispendência entre o presente agravo em execução e “habeas corpus” anterior.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há tríplice identidade (partes, causas de pedir e pedidos) entre o agravo em execução penal e o “habeas corpus” anterior apto a justificar o indeferimento do processamento do recurso.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos da jurisprudência consolidada, a litispendência caracteriza-se pela identidade de partes, pedido e causa de pedir, ainda que sob roupagem processual diversa. No caso, embora os instrumentos eleitos sejam formalmente distintos, verifica-se coincidência substancial dos elementos identificadores das ações.
4. As duas impugnações versam sobre o mesmo paciente, tutelam o mesmo interesse jurídico e objetivam provimento jurisdicional equivalente, qual seja: evitar o início do cumprimento da pena e possibilitar a manutenção do recorrente em liberdade, em razão da pretensão de concessão de prisão domiciliar humanitária, diante de circunstâncias de vulnerabilidade familiar.
5. Ambos os feitos se ancoram na mesma causa de pedir, baseada na alegada imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho menor de 12 anos e na suposta inexistência de risco ou prejuízo maior com a sua permanência em liberdade, e buscam o mesmo resultado jurídico, qual seja, mitigação ou suspensão dos efeitos da ordem de prisão até o julgamento definitivo da pretensão de benefício prisional.
6. Configurada a litispendência entre o agravo em execução penal e o “habeas corpus” anterior, é de ser mantido prejudicado o presente agravo em execução, tendo em vista que já foi proferido acórdão de mérito no julgamento do “habeas corpus” e está pendente de recurso para as instâncias superiores.
IV. Dispositivo:
7. Agravo interno desprovido.